Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-34.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-34.2017.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO Advogado(s):RENATO COTRIM MORAIS, FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual referente à Conta Contrato impugnada, reconheceu a indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência ou não de vínculo contratual entre as partes com relação ao fornecimento de energia elétrica no endereço apontado pela ré; (ii) apurar a responsabilidade civil da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de prova documental idônea capaz de demonstrar a contratação do fornecimento de energia elétrica pela autora impõe à ré o ônus de provar a regularidade da cobrança, em conformidade com o art. 14, §3º, do CDC, o que não foi cumprido. A apresentação de telas de sistema interno da empresa, desacompanhadas de qualquer outro documento subscrito pela autora ou de solicitação formal de ligação, é insuficiente para comprovar a existência do contrato. Configurada a abusividade da cobrança e a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes revela-se ilícita. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo passível de redução ou majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência de relação contratual quando negada pelo consumidor, especialmente em demandas fundadas no Código de Defesa do Consumidor. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1607866/PR, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJBA, Apelação nº 0512210-47.2019.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Marineis Freitas Cerqueira, j. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000007-34.2017.8.05.0036, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NOS SISTEMA Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça